Tribunal: STF
Processo: RE 647009
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTAS FIXAS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECRETO-LEI Nº 406/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. A controvérsia sub judice é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. Nesse sentido, entre outros: AI 757.658-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1ª Turma, DJ de 30.4.93. 



    6. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    7. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    8. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – SOCIEDADE DE MÉDICOS, POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO COM BASE EM ALÍQUOTA FIXA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – CARÁTER EMPRESARIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI Nº 406/68 – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ assentou o entendimento segundo o qual têm direito ao tratamento privilegiado do ISS as sociedades civis uniprofissionais, que têm por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade social e sem caráter empresarial, o que não é o caso dos autos.”



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.